Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1008075-87.2021.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA
APELANTE: PAULA CRISTINA ALVES PAGLIARINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTADA – ATIPICIDADE – NÃO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DE PENA MENOS SEVERA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 e aplicou a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01(um) mês.
2. A Lei visa tutelar não somente o usuário em si, mas a coletividade em geral, em razão do perigo social que tal conduta produz.
3. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada.
4. A pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06.
5. Considerando o disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida, a personalidade, a conduta do réu, necessária a adequação da pena imposta.
6. Honorários advocatícios ao advogado dativo fixado em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, que deve ser majorado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008075-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULA CRISTINA ALVES PAGLIARINI - CPF: 703.777.841-92 (APELANTE), LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer escrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023